Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-75.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001426-75.2013.8.11.0045
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO(S): RONALDO CESARIO DA SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 36937484) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33713956):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001426-75.2013.8.11.0045. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 17/02/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, suposta violação à dispositivo de lei federal, ao argumento de que seria válida a cobrança da multa não cumulada com a comissão de permanência, e busca sua majoração para 10% (dez por cento).
Recurso tempestivo (id. 37042476) e devidamente preparado (id. 37196972).
Contrarrazões no id. 40983950.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Inaplicabilidade do Tema 52 do STJ
O Recorrente sustenta que seria válida a cobrança da multa não cumulada com a comissão de permanência, e busca sua majoração de 2% (dois por cento) para 10% (dez por cento).
A matéria abordada no recurso se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
O órgão fracionário deste Tribunal, ao apreciar o Recurso de apelação interposto pelo Recorrente, assim concluiu (id 33711467):
“Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.
(...)
Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.”
Assim, verifica-se que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto visto que, embora a questão abordada pelo Recorrente se refira à matéria definida no Tema 52 do STJ, a tese não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF). Ausência de prequestionamento (Súmulas 283 e 356 do STF). Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de que seria válida a cobrança da multa não cumulada com a comissão de permanência, bem como sua majoração de 2% (dois por cento) para 10% (dez por cento), verifica-se que as razões recursais são dissociadas das fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (id 33711467):
“Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.
(...)
Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.”
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.
Dessa forma, considerando que as razões recursais são dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à possibilidade de cobrança de multa, bem como a sua majoração, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria. Desse modo, esta configurada a ausência de prequestionamento, situação que obsta o exame do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF, senão vejamos
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 E 356 do STF). (...)” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Por fim, o Recorrente deixou de identificar o dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial, o que prejudica análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII